Tribunal: TJDFT
Processo: 0746088-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746088-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO MARCOS DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por João Marcos de Souza Santos (ID no 31746185) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 31669400, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO